Tribunal: TJSP
Processo: 1016053-80.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de procedência. Inconformismo da parte autora. Apuração do saldo devedor relativo ao fornecimento de água. Consumo no período que não foi negado. Insurgência contra o montante utilizado para a apuração do saldo devedor. Reconhecimento de saldo devedor a ser apurado em liquidação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de procedência. Inconformismo da parte autora. Apuração do saldo devedor relativo ao fornecimento de água. Consumo no período que não foi negado. Insurgência contra o montante utilizado para a apuração do saldo devedor. Reconhecimento de saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença. Procedência do pedido subsidiário mantida. Verbas de sucumbência. Distribuição do ônus de sucumbência entre as partes como decorrência do princípio da causalidade do qual decorre o da sucumbência, nos termos do disposto nos artigos 82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil. Réu revel que deve arcar com o pagamento de custas, despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração de honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Exceção à regra. Caso que revela circunstâncias específicas para afastar a incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Situação que enseja arbitramento em valor desproporcional. Critério para o arbitramento inalterado. Sentença mantida. Recurso desprovido.